Tribunal: TJDFT
Processo: 0709865-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Ocorrência. Precedente do STF. efeitos infringentes. Recurso provido.
Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão que aplicou o entendimento do Conselho Especial sobre a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n° 6.618/2020.
Questão em discussão
2. A discussão cinge-se em saber se o acórdão padece de omissão quanto a precedente do STF que julgou constitucional a Lei Distrital n° 6.618/2020.
Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Para efeito de manejo dos embargos de declaração, ocorre omissão, na acepção do dispositivo supracitado, na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
5. É omisso o acórdão que não observa precedente obrigatório do STF quanto à constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020.
Dispositivo e tese
6. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes.
Tese: “Superou-se o entendimento do Conselho Superior do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca da inconstitucionalidade formal do diploma e, por conseguinte, deve-se aplicar de maneira imediata o limite de Requisição de Pequeno Valor (RPV) previsto no art. 1° da Lei 3.624/2005 com a redação dada pela Lei 6.618/2020”.
_____
Dispositivos importantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Distrital n° 6.618/2020; Lei Distrital n° 3.624/2005, art. 1°;
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1491414 / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, j. 01/07/2024, p.12/07/2024, Órgão julgador: Tribunal Pleno;